Tribunal: TJSP
Processo: 9000237-75.2021.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo em Execução. Decisão judicial que reconheceu a prática de falta grave. Recurso da defesa. 1. Quadro a configurar o cometimento de falta grave. 2. A prática de falta grave determina a interrupção do prazo para progressão de regime. 3. Perda do tempo remido que deve se dar na fração de 1/12. Recurso parcialmente provido.